Tribunal: TJSP
Processo: 2054972-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Petição intermediária
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INTERNO – Peticionamento Eletrônico nos Termos dos Provimentos CSM no 2549/2020 e 2600/2021 – Mandado de Segurança - ISS - Decisão que indefere substituição dos depósitos judiciais realizados por seguro garantia – Descabimento – Seguro garantia que equivale ao depósito em dinheiro e abrange o valor dos depósitos realizados pela impetrante no mandado de segurança, com acréscimo de 30% –

Ementa:
AGRAVO DE INTERNO – Peticionamento Eletrônico nos Termos dos Provimentos CSM no 2549/2020 e 2600/2021 – Mandado de Segurança - ISS - Decisão que indefere substituição dos depósitos judiciais realizados por seguro garantia – Descabimento – Seguro garantia que equivale ao depósito em dinheiro e abrange o valor dos depósitos realizados pela impetrante no mandado de segurança, com acréscimo de 30% – CPC, art. 835 e 848 - LEF, arts. 9o, § 3o e 15, inc. I – Decisão reformada – Recurso provido.